Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-36.2021.8.11.0014
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001422-36.2021.8.11.0014
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARONILO ALVES BEZERRA - CPF: 204.608.801-87 (AGRAVADO), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM FASE DE EXECUÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Poxoréu contra decisão monocrática que determinou o retorno dos autos à Comarca de Origem para prosseguimento do Cumprimento de Sentença, na fase anterior à sua extinção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento de prescrição de ofício ou a alegação pelas partes em qualquer momento, mesmo em decisões que já transitaram em julgado.

III. Razões de decidir

3. A sentença que condenou o Requerido ao pagamento da perda salarial transitou em julgado, sem insurgência à época, sendo vedada a rediscussão da matéria em fase de execução.
4. A modificação da condenação em fase de cumprimento de sentença constitui ofensa à coisa julgada, que assegura ao credor o direito ao cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"É inadmissível a rediscussão de matéria transitada em julgado durante a fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, arts. 502, 503 e 505.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1861550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.06.2020; TJ-RJ, AI 000101254.2017.8.19.0000, Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, j. 21.03.2017.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE POXORÉU

AGRAVADO:
MARONILO ALVES BEZERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Poxoréu
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao Id. 218021664, no Recurso de Apelação Cível no 1001422-36.2021
.811.0014
,
apresentado pelo Agravado em face do Agravante, proveu parcialmente o recurso para
determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, na fase em que se encontrava, anterior à sua extinção.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que, a decisão merece reforma por entender que,
a prescrição pode ser reconhecida pelo juízo de ofício bem como ser alegado pelas partes a qualquer momento em grau de recurso mesmo em decisões que já transitaram em julgado.

Relata que,
a carreira da Exequente junto com todas as carreiras existentes no Município de Poxoréu, após o ano de 1994, ano de nascimento da Lei Federal n.o 8.800, fora reestruturada algumas vezes.

Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada, devendo o recurso ser julgado procedente, no sentido de reconhecer a prescrição com a perda da ação.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do id. 232100678.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Poxoréu
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 218021664), no Recurso de Apelação Cível no 1001422-36.2021
.811.0014
,
apresentado pelo Agravado em face do Agravante, proveu parcialmente o recurso para
determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, na fase em que se encontrava, anterior à sua extinção.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que, a prescrição pode ser reconhecida pelo juízo de ofício bem como ser alegado pelas partes a qualquer momento em grau de recurso mesmo em decisões que já transitaram em julgado.

Aponta que,
a carreira do Exequente, junto com todas as carreiras existentes no Município de Poxoréu, após o ano de 1994, ano de nascimento da Lei Federal n.o 8.800, fora reestruturada algumas vezes;

todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, quanto a alegação de que, a prescrição pode ser reconhecida pelo juízo de ofício, e alegada pelas partes a qualquer momento em grau de recurso mesmo em decisões que já transitaram em julgado, e, ainda quanto a reestruturação da carreira do Exequente ora agravado, tem-se que, pelo que se pode ser constatado, a sentença proferida nos autos originário, transitou em julgado, não tendo havido insurgência à época contra a condenação do Requerido ao pagamento da perda salarial, a ser apurado em liquidação de sentença.

Com efeito, consta da decisão agravada que,
a decisão, objeto da execução transitou em julgado em 02
-08-2022
, não tendo havido insurgência à época contra a condenação do Requerido ao pagamento da perda salarial, a ser apurado em liquidação de sentença.

De modo que, pelo que pode ser constatado, no caso dos autos, contudo, a modificação da
condenação do Requerido ao pagamento da perda salarial decorrente da conversão do padrão monetário URV, nos limites da fundamentação, a ser apurado em liquidação de sentença
,
na fase de liquidação da sentença, estabelecido em decisão transitada em julgado, constitui inegável ofensa à coisa julgada.

Isso porque, a decisão, objeto da execução transitou em julgado
em
12-08-2022
, não
tendo havido insurgência à época contra a condenação do Requerido ao pagamento da perda salarial, a ser apurado em liquidação de sentença.

Portanto, quando a sentença transita em julgada, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

Assim, impedir ou suspender a execução do título judicial, não sendo por meio de recurso próprio, e dentro do prazo estabelecido, geraria uma insegurança jurídica no processo, prejudicando a parte que teve o direito reconhecido em sentença transitada em julgado, além, de estabelecer uma vantagem para o devedor que ficou sujeito ao julgado, em que pese a oportunidade de recursos que pôde manejar a fim de ver seu direito confirmado ou o direito alheio afastado.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. DECISÃO QUE DETERMINA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO, INCLUSIVE COM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DO AUTOR, DEVENDO A DIFERENÇA SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA, QUAL SEJA, A AÇÃO RESCISÓRIA, DESDE QUE PROPOSTA NO PRAZO DECADENCIAL PERTINENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO, NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER ÓBICE AO SEU CUMPRIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A PARCIALMENTE A DECISÃO A FIM DE QUE SEJA IMPLEMENTADO O VALOR DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DOS AGRAVANTES, DEVENDO O RESTANTE DAS DIFERENÇAS SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO, NA FORMA DETERMINADA PELA SENTENÇA.

(TJ-RJ - AI: 00010125420178190000 – Relator: GUARACI DE CAMPOS VIANNA – Data de Julgamento: 21/3/2017 - Data de Publicação: 23/3/2017).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, [...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020).

De modo que,
em que pesem as ponderações, importante consignar que, esta, Relatora não desconhece as diferentes interpretações que já se moldou sobre o tema, e que, atualmente, compartilha do entendimento quanto à necessidade de realização de perícia para aferição do direito invocado. Contudo, ocorre que, não pode pretender o executado a reversão da decisão que transitou em julgado por essa via.

Ademais,
da documentação constante nos autos conclui-se que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que já tendo ocorrido o trânsito em julgado, não se vislumbra qualquer óbice à interpretação imediata da liquidação de sentença determinada no dispositivo, devendo os autos retornarem ao juízo de origem, para prosseguimento do cumprimento de sentença, a ser apurado na liquidação de sentença, com a consequente realização da perícia, como determinado na sentença dos autos originário.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024